Tribunal: TJES
Processo: 5014714-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014714-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE PAES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. VIA IMPRÓPRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO C
PP. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PERICULOSIDADE ACENTUADA DO AGENTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES.

Conforme a denúncia, na noite de 2 de junho de 2025, indivíduos armados e encapuzados invadiram a residência de um casal de idosos, situada na Rua 21 de Abril, Bairro Santa Tereza, subtraindo cerca de R$ 5.000,00 em dinheiro, joias e relógios. As vítimas foram mantidas sob vigilância e grave ameaça por aproximadamente 15 minutos, sendo uma delas agredida com uma coronhada no rosto. A ação foi encerrada abruptamente após um ruído semelhante a disparo de arma de fogo, momento em que os agentes fugiram do local. O paciente foi apontado como responsável por conduzir os executores até a residência das vítimas, em veículo com placa adulterada por fita adesiva, posteriormente abandonado e localizado com documentos pessoais de um dos envolvidos e um telefone celular. O paciente também foi flagrado por Guarda Municipal nas imediações e empreendeu fuga ao ser interpelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a negativa de autoria apresentada pelo paciente é apta a afastar a prisão preventiva; (ii) verificar se a custódia cautelar possui fundamentação idônea; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iv) estabelecer se há violação ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à negativa de autoria
, entendeu-se que a alegação de que o paciente apenas teria recebido o veículo para conserto demanda reexame probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, por exigir aprofundamento em matéria fático probatória.

Sobre a fundamentação da prisão preventiva
, constatou-se que a decisão está devidamente motivada, com base em elementos concretos dos autos, e indica de forma clara e objetiva a presença dos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, verificou-se a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria, com base nos boletins de ocorrência, declarações das vítimas, auto de apreensão, dados de monitoramento eletrônico e reconhecimento do paciente como condutor do veículo utilizado na empreitada criminosa.

No que diz respeito ao
periculum libertatis
, ressaltou-se a gravidade concreta do delito — praticado com arma de fogo, em concurso de agentes, contra vítimas idosas — e a existência de indícios de fuga e tentativa de ocultação de provas, justificando a custódia para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Acerca d
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
, entendeu-se que, diante da periculosidade dos agentes e da gravidade concreta da conduta, tais medidas não se mostram adequadas ou suficientes.

No
que diz respeito
à presunção de inocência
, destacou-se que a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos legais, não representa violação ao princípio, que veda a antecipação da pena, mas não impede a adoção de medidas cautelares legítimas.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014714-07.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: HENRIQUE PAES
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS ROMANO - ES13811

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
HENRIQUE PAES
,

preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, na noite do dia 2 de junho de 2025, na Rua 21 de Abril, Bairro Santa Tereza, indivíduos armados e encapuzados invadiram a residência de um casal de idosos, de onde subtraíram cerca de R$ 5.000,00 em dinheiro, joias e relógios. As vítimas foram mantidas sob vigilância e ameaça, por aproximadamente 15 minutos, sendo uma delas agredida com coronhadas no rosto. A ação foi interrompida, apenas após um ruído semelhante a disparo de arma de fogo, momento em que os agentes fugiram do local.

O paciente é apontado como responsável por conduzir os executores, até a residência das vítimas, em um automóvel, com placa adulterada por fita adesiva. O veículo foi localizado abandonado, com documentos pessoais de um dos envolvidos e um telefone celular em seu interior. O paciente foi flagrado por Guarda Municipal nas imediações do local do crime, e empreendeu fuga ao ser interpelado.

Passo, então, a análise das teses formuladas na presente impetração.

Quanto à alegação de negativa de autoria, ao argumento de que o paciente apenas recebeu o veículo para serviço mecânico, o que afastaria sua ligação com o delito, entendo que o exigido para a decretação da prisão preventiva é o
mero prognóstico de eventual julgamento positivo de autoria
.

Assim, conquanto o paciente negue a autoria delitiva, eventual análise de tal pleito confunde-se com o mérito da ação penal, pois sua aferição demanda exame aprofundado e valorativo de matéria fático probatória, alheio à via estreita do

habeas corpus.

No que diz respeito a custódia cautelar,
constato que a decisão constritiva, encontra-se
devidamente fundamentada
, tendo o Magistrado analisado com profundidade os elementos constantes nos autos e demonstrado, de forma clara e objetiva,
a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 312
e 313 do Código de Processo Penal.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, estão suficientemente demonstrados pelos boletins de ocorrência, declarações das vítimas, auto de apreensão, dados de monitoramento eletrônico e, especialmente, pelo reconhecimento do paciente como condutor do veículo utilizado no crime.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão destacou a
gravidade concreta da conduta
— crime praticado com extrema violência, contra vítimas idosas, em concurso de agentes e com uso de arma de fogo —, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal
, diante de indícios de tentativa de ocultação de provas e fuga.

Ademais, o crime em questão amolda-se à hipótese prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, além disso, consoante o já exposto,
se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Acerca da
possibilidade
de aplicação de medidas cautelares alternativas,
entendo que, diante
da
gravidade concreta e real do delito supostamente praticado,
da periculosidade dos envolvidos e do risco de reiteração delitiva,
não se mostra recomendável a substituição da custódia por medidas menos gravosas
.

Por fim, q
uanto ao
princípio
constitucional
da presunção de inocência
, inviável se falar em sua afronta, considerando que não há nenhuma incompatibilidade entre a segregação cautelar e referido princípio, que veda, em verdade, a antecipação dos efeitos da sentença, não produzindo interferência alguma, em sede de análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.